Tribunal: STF
Processo: HC 255766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 988325/SC (eDOC 11).



    Busca-se a concessão da ordem para que seja aplicado o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e, consequentemente, seja readequada a pena e alterado o regime inicial para o aberto. Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que denegou a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no presente caso, especificamente quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de primeiro grau condenou o paciente pela prática do art. 33, caput e §4º, da Lei de Drogas, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) pena restritivas de direitos, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo unitário (eDOC 6).



     Em sede de apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso ministerial para afastar o redutor da pena com base nestes fundamentos (eDOC 9):



    Nada obstante o réu tenha sido considerado primário e sem maus antecedentes, bem como inexista prova de que integrava organização criminosa, inviável a aplicação da causa de diminuição da pena em questão, devendo a sentença ser reformada no ponto.



     Foram apreendidas em posse do acusado "10 (dez) porções de erva, acondicionadas individualmente em embalagem de fita adesiva branca, apresentando amassa bruta de 138,8g (cento e trinta e oito gramas e oito decigramas)", identificada como maconha, bem como "46 (quarenta e seis) porções de pó branco, acondicionadas individualmente em embalagem de papel branca, apresentando a massa bruta de 139,8g(cento e trinta e nove gramas e oito decigramas)", identificado como cocaína (doc. 21, fls. 2-3, do inquérito policial).



     Tal contexto, de plano, evidencia o acesso do réu a expressiva quantidade de drogas (especificamente considerando a cocaína apreendida) e, por consequência, a sua dedicação à atividade criminosa.



     É o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    A bem da verdade, a própria variedade de tóxicos, na presente hipótese, igualmente afasta a condição de traficante "de primeira viagem". A respeito:



    (...)



    Nesse ponto, também cumpre registrar que foram apreendidas mais de 40 porções de cocaína, de modo que é possível concluir que o respectivo entorpecente atingiria diversos usuários. Sem contar que a quantidade de cocaína localizada (139,8 gramas) revela o alto valor de droga transacionada pelo acusado, tendo em vista que, de acordo com a prática forense, é usual a venda de aproximadamente um grama de cocaína por R$ 50,00, de maneira que não há como concluir que o réu estaria iniciando no comércio espúrio. 



    Ademais, observa-se que também foi apreendida uma balança de precisão em seu poder (doc. 2, fl. 16, do inquérito policial), apetrecho comumente utilizado no cenário da narcotraficância, o qual igualmente demonstra - em conjunto com as circunstâncias já destacadas - que o acusado se dedicava com afinco ao comércio de entorpecentes:



    (...)



    Ainda, foram encontradas anotações, as quais, uma vez apreendidas em cenário de tráfico de drogas, corroboram sim o envolvimento íntimo do acusado com a atividade ilícita, até porque a tese de que tais anotações seriam do seu pai, referente ao trabalho de"Uber" que exercia (interrogatório judicial), não convence, especialmente em face dos valores indicados (doc. 19, fls. 13-14, do inquérito policial) e da total carência de provas nesse sentido.



     Inclusive, é o relato do Policial Marcos Weise em Juízo (como consta na sentença, doc. 22 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 18 da ação penal): "em conversas travadas com o sujeito, este facultou o ingresso na sua residência, onde encontraram uma balança de precisão, um caderno de anotações de venda de drogas e dois notebooks, ao que conduziram o sujeito até a Delegacia; na oportunidade, o acusado alegou que, em virtude da pandemia e de estar desempregado, pegou os entorpecentes para levantar uma quantia em dinheiro". 



    Nesse sentido, destaca-se trecho do parecer lavrado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça (doc. 3, fl. 4, da apelação criminal): "[...] o elenco probatório existente nos autos atesta, com clareza, que o acusado traficava grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e o fazia como meio de vida, tal qual foi por ele mesmo confessado, ao dizer que tinha plano de obter renda com a venda de drogas, já que não estava conseguindo emprego lícito".



    Dessarte, convém registrar que não restou comprovada a prática de qualquer atividade laboral lícita pelo acusado à época dos fatos, bem como que, em seu poder, foram apreendidos vários celulares e outros objetos (doc. 2, fls. 15-16, do inquérito policial) cuja procedência lícita não restou constatada (ônus que competia à defesa - art. 156 do CPP), como pontuado pelo Parquet. 



    Dessa forma, tendo em conta que não restou considerada apenas a quantidade/ natureza dos entorpecentes encontrados para afastar o tráfico privilegiado (como arguido pelo Juiz sentenciante), conclui-se que o réu não faz jus à benesse em exame, uma vez que evidenciado, pelas peculiaridades do caso, o seu íntimo envolvimento com o meio criminoso.



    Verifico que o Tribunal local concluiu que o paciente dedicava-se a atividades criminosas em razão das circunstâncias do flagrante, especialmente da quantidade e variedade de drogas apreendidas (138,8g de maconha, bem como 139,8g de cocaína), balança de precisão, anotações e objetos sem comprovação de procedência lícita (celulares e notebook), além da ausência de comprovação de trabalho lícito.



    Todavia, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Esclareço que as circunstâncias do flagrante comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que os pacientes se dedicam à prática delitiva ou integra organização criminosa.



    Ressalto também que “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).



    Na mesma toada, tampouco o argumento remanescente, relacionado à ausência de comprovação de atividade lícita, é circunstância hábil a afastar a incidência do redutor no caso concreto.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte já asseverou, por diversas vezes, que “o fato de o acusado não ter ocupação lícita não pode ser usado em desfavor do agravante e nem pode ser considerado motivo para qualificá-lo como pessoa dedicada a atividade criminosa, ainda mais em um país com altíssima taxa de desemprego como o nosso”. (ARE 1075920, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 28.09.2017, grifei).



    Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, restabeleço a dosimetria da pena realizada na sentença condenatória.



     



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de restabelecer a sentença condenatória.



    Comunique-se com urgência.



    Oficie-se ainda ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 67 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente